Tribunal: TJES
Processo: 5002104-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002104-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIS DOS SANTOS OTONI

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR EVENTUAL FRAUDE (SÚMULA Nº 479 DO STJ). INDÍCIOS DE QUE O EMPRÉSTIMO E AS COMPRAS POR CARTÃO DE CRÉDITO TERIAM SIDO EFETUADOS MEDIANTE GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. RECURSO PROVIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES.

1) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno., julgamento este que originou, inclusive, a Súmula nº 479 do Tribunal da Cidadania.

2) Na presente hipótese, em cognição superficial se observa a utilização de um canal oficial de atendimento do banco agravado para a prática da fraude e que foram efetivadas diversas transações contestadas, cujos valores são elevados, ou seja, a narrativa inicial indica que possa ter havido falha nas rotinas de segurança do banco, o qual aprovou contratação de empréstimo de alto valor e outros encargos (totalizando mais de oitenta mil reais a ser pago) sem a verificação direta com o cliente. Precedentes.

3) Evidenciado o
fumus boni iuris
, não sendo possível, neste momento, exigir que o consumidor recorrente sofra descontos em conta-corrente, devido a contratação de empréstimo firmado na data da ação, que alega ser fraudulenta, máxime porque entender de forma diversa seria equivalente a impor ao consumidor a comprovação de fato negativo, a despeito das provas já carreadas aos autos, que indicam a probabilidade do direito que alega possuir.

4) Considerando as informações de que a ordem judicial não está sendo cumprida pelo banco agravado, o qual não traz nenhuma informação sobre o efetivo cumprimento, justificativa ou impedimento para não efetivar a ordem, imperiosa se torna a fixação de astreinte ou multa diária a combater a recalcitrância da instituição financeira, na forma do art. 537 do CPC, em valores que proporcionais à obrigação determinada.

5) Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DENIS DOS ANTOS OTONI
contra decisão que nos autos da ação ordinária movida em face do Banco Itaú Unibanco SA e de M. F Agily Serviços Promocionais e Merchandising Ltda, indeferiu a tutela provisória requerida.

Em breve síntese, a parte autora na demanda de origem sustenta em seu recurso que é correntista do banco agravado desde 2007 e que sua conta bancária sofreu golpe de terceiros na data 31/10/2023, quando recebeu ligação telefônica da Central Telefônica Itaú Suporte (cf. print do ID da mensagem anexo à fl. 06 de seu recurso)-, de pessoa identificada como atendente e preposta do banco e 1º agravado, ligando em nome de Gerente do Banco informando que a conta bancária do agravante estava sofrendo transações fraudulentas, e que necessitaria efetivar determinados procedimentos para cancelamento de tais transações.

Também narra que, enquanto estava na referida ligação telefônica, recebeu mensagens oriundas do 2º agravado (M.F. Ágile) - conforme expõe os prints das mensagens trocadas através do aplicativo de comunicação Whatsapp às fls. 7/17 de suas razões – com informações acerca de transações que supostamente estavam sendo efetivadas nessa mesma hora e data (boletos que supostamente estavam sendo pagos mediante pix da conta do agravante). Em paralelo, o agravante foi adotando os procedimentos relatados pela suposta preposta do banco Itaú, conforme demonstram os prints colacionados às razões recursais.

Somente após encaminhar mensagem à gerente de sua conta bancária é que o autor tomou ciência de que havia sofrido golpe ao efetuar os procedimentos orientados por terceiro. Declara que as transações efetivadas mediante fraude foram as seguintes:

R$ 14.900,00 ( quatorze mil e novecentos reais) retirados da conta poupança do agravante no dia 31/10/2023;

R$ 3.000,00 ( três mil reais) retirados da conta poupança do agravante no dia 01/11/2023;

Empréstimo firmado em 31.10.2023, no valor de R$ 18.743,00 ( dezoito mil setecentos e quarenta e três reais), a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.758,84 ( hum mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) conforme print de fl. 19, e saques.

2 (duas) compras no cartão de crédito do agravante que totalizam R$ 8.900,00 conforme print de fl.20.

Requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos decorrentes do empréstimo fraudulento e das duas cobranças de cartão de crédito sofridas, sendo uma de R$ 4.400,00 e outra no valor de R$ 4.500,00, e como o pleito restou indeferido, reiterou o pedido em antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Na decisão juntada ao evento foi concedida a gratuidade de justiça à agravante e a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas do empréstimo firmado em 31.10.2023 e referenciado supra e no ID 7351349, fl.19, bem como das cobranças/descontos dos valores de R$ 4.500,00 e R$ 4.400,00 do cartão de crédito, decorrentes das transações efetivadas em 31/10/2023 e referenciadas no mesmo evento, fl.20.

Pois bem. Na decisão atacada, o r. Magistrado a quo registrou que, para fins de concessão de tutela de urgência, faltaria o pressuposto da probabilidade de existência do direito invocado, porquanto não há maiores elementos de prova acerca do foi aduzido na exordial, em especial acerca da regularidade ou não das contratações, não se sabendo, ainda, acerca da destinação de eventuais valores daquelas decorrentes e participação dos requeridos.

Todavia, entendo que a parte autora fez prova suficiente para, em cognição não exauriente e superficial, se concluir que a parte agravante foi vítima do chamado “
golpe da falsa Central Telefônica
” na data de 31.10.2023, mediante utilização de artifício já bastante conhecido deste egrégio Tribunal (recebimento de mensagens por aplicativos de comunicação decorrentes de números das Centrais telefônicas de bancos ou instituições financeiras, através das quais a parte, mediante estratagemas, acaba efetuando procedimentos que permitem à terceiros, maus intencionados, o acesso às suas informações pessoais e bancárias a permitir saques, transferências, empréstimos entre outras transações).

A parte agravante instruiu a sua inicial com inúmeras reproduções das mensagens travadas com prepostos do banco; do Boletim de Ocorrência lavrado pelo autor -cf.id origem 35407139-; e ofícios do banco Itaú demonstrando que houve contestação das transações, mas respondendo que as movimentações foram realizadas em ambiente digital e com senha pessoal do agravante a lhe isentar de responsabilidade – ID origem 35407139),

Inclusive, neste momento, torna-se impossível exigir da parte autora produção de outras provas que entendo não estejam ao seu alcance, notadamente, a destinação do numerário que,
a priori,
foi usurpado de sua conta bancária.

Lado outro, a narrativa autoral se ampara em
elementos mínimos de prova
,

inclusive da participação do banco agravado
, destaco, aliás, a reprodução de conversa que o autor afirma ter tido com a real gerente de sua conta bancária, Sra. Júlia, declarando conhecer o número (da ligação telefônica recebida pelo autor)
como sendo realmente da Central Telefônica do Banco Itaú
– a conferir no print de fl.18 das razões recursais-, e ela ainda acrescenta:
“
Sim. Central do Banco. Provavelmente ligaram para saber, antes de desbloquear ou para entender
”.

Ademais, como é cediço, aplicam-se ao presente caso as disposições da legislação consumerista em atendimento ao que disposto no parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do Excelso Superior Tribunal de Justiça:
"O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras
", sendo possível redistribuir o ônus da prova, na forma do art. 6º do VIII do CDC, uma vez que existente a verossimilhança da narrativa autoral e hipossuficiência técnica do consumidor.

Na presente hipótese, em cognição superficial que me cabe e sem que se faça julgamento definitivo a respeito do mérito, se observa aparentemente a utilização de um canal oficial de atendimento para a prática da fraude e que foram efetivadas diversas transações contestadas, cujos valores são elevados, ou seja, a narrativa inicial indica que possa ter havido
falha nas rotinas de segurança do banco,
o qual aprovou contratação de empréstimo de alto valor e encargos (totalizando mais de oitenta mil reais a ser pago) sem a verificação direta com o cliente. Cito: (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.); (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.); (TJES. AC nº 0001687-18.2021.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 07/Jun/2023); (TJES. AC nº 5010581-49.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 09/Aug/2023); (TJ-MG - AC: 50069886220228130027, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 28/09/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2023).

Nesse contexto, reputo evidenciado o
fumus boni iuris
, não sendo possível, neste momento, exigir que o consumidor recorrente sofra descontos em conta-corrente, devido a contratação de empréstimo firmado na data da ação e reproduzido à fl. 19 deste recurso, que alega ser fraudulenta, máxime porque entender de forma diversa seria equivalente a impor ao consumidor a comprovação de fato negativo, a despeito das provas já carreadas aos autos, que indicam a probabilidade do direito que alega possuir.

Também devem ser suspensas as cobranças/descontos dos valores de R$ 4.400,00 e R$ 4.500,00 decorrentes de transações intitulada “pagto conta título”, datadas ambas em 31.10.2023, e inseridas no cartão de crédito vinculado ao banco agravado – “Itaú Visa Signature” (fl.20), já que se tratam, em princípio e consoante o extrato apresentado, das únicas transações efetivadas na data da fraude, a se verificar posteriormente o horário de tais transações, o título pago, entre outras informações que o banco consegue esclarecer mais facilmente do que o cliente.

Como já esclareci em minha decisão preambular, o deferimento da tutela de urgência pretendida não trará qualquer prejuízo ao banco, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral e reforma deste
decisum
, este poderá proceder novamente à cobrança; noutro giro, a continuidade dos descontos referentes ao empréstimo alegadamente fraudulento e ao cartão de crédito poderá comprometer ainda mais a renda familiar do agravante, já vilipendiada pelas demais transações sofridas, restando, portanto, demonstrado o perigo de dano. Nesse trilhar, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E ESTORNO DO VALOR COBRADO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. PROVAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE GOLPE. PROVA NEGATIVA A QUAL NÃO SE EXIGE DO CONSUMIDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA REVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) As instituições financeiras disponibilizam serviço de contratação de crédito por meios digitais, a alegada fraude perpetrada por terceiros pelo abuso da fragilidade no aplicativo de celular da instituição financeira insere-se no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno. 2) Sem que se faça julgamento definitivo a respeito do mérito, alegando o consumidor na petição inicial ter sido vítima de golpe e havendo provas que corroboram sua afirmação, conclui-se que pode ter ocorrido de fato falha nas rotinas de segurança do banco, tanto pelo alegado comprometimento do aparelho celular do agravado, quanto pela aprovação de contratação de empréstimo de alto valor sem a verificação direta com o cliente, e também pelo fato de o banco somente ter alertado o agravado de atividades suspeitas após 2 (dois) dias. 3) Resta evidente o fumus boni iuris, não sendo possível, neste momento, exigir-se que o consumidor recorrido sofra descontos em conta corrente devido a contratação de empréstimo consignado que alega ser fraudulenta, máxime porque entender de forma diversa seria equivalente a impor ao consumidor a comprovação de fato negativo, a despeito das provas já carreadas aos autos, que indicam a probabilidade do direito que alega possuir. 4) O periculum in mora para o Agravado se verifica na medida em que a continuidade de descontos referentes ao empréstimo alegadamente fraudulento poderá comprometer sua renda familiar. Lado outro, não se observa perigo de dano para o Agravante, pois o deferimento da tutela de urgência pretendida na origem não trará qualquer prejuízo ao banco, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, este poderá proceder novamente à cobrança. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES. A.I nº 5008818-85.2022.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 14.06.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONSIGNAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO MÚTUO E IMPOSSIBILIDADE DE O BANCO EFETUAR DESCONTOS NA CONTA DO AUTOR E INSCREVÊ-LO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR EVENTUAL FRAUDE (SÚMULA Nº 479 DO STJ).
INDÍCIOS DE QUE O EMPRÉSTIMO TERIA SIDO CONTRAÍDO DE MANEIRA FRAUDULENTA OU DE PRÁTICA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES . NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta-corrente ou cartão de crédito. 2) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno., julgamento este que originou, inclusive, a Súmula nº 479 do Tribunal da Cidadania. 3) Em que pese a instituição bancária tenha comprovado que celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao agravado, o que revelaria a existência de uma prévia relação jurídica que, eventualmente, poderia justificar os descontos efetuados no cartão de crédito e nos proventos do recorrido, revela-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, inerente à análise das tutelas de urgência, verossímil a alegação do agravado no sentido que tal negócio jurídico teria sido fruto de uma fraude, eis que celebrado em Estado diverso do qual reside e considerando a sua demonstração de boa-fé ao solicitar e efetuar a devolução consignada do montante supostamente obtido com o empréstimo oneroso, ou que teria sido originado de uma prática abusiva da agravante, a qual teria efetuado o empréstimo da mencionada quantia em conjunto com a liberação do cartão de crédito solicitado pelo recorrido. 4) Sensível à possibilidade de julgamento de procedência do pedido do agravado, a medida mais razoável, por ora, é preservar a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto na fatura de cartão de crédito ou nos proventos do recorrido até a análise do mérito, para não gerar prejuízo demasiado ao autor, parte notadamente hipossuficiente da relação. [...] 7) Recurso provido parcialmente. (TJ-ES - AI: 00014075220188080021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/06/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2018).

Por derradeiro, considerando as informações da parte agravante de que a ordem judicial não está sendo cumprida pelo banco agravado, o qual não traz nenhuma informação sobre o efetivo cumprimento, justificativa ou impedimento para não efetivar a ordem, imperiosa se torna a fixação de astreinte ou multa diária a combater a recalcitrância da instituição financeira, o que faço na forma do art. 537 do CPC e em valores que considero proporcionais à obrigação determinada.

Pelo exposto, confirmando a liminar deferida nesta instância,
dou provimento
ao agravo de instrumento, e reformando a decisão agravada, defiro a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do empréstimo firmado em 31.10.2023 e referenciado supra e no ID 7351349, fl.19, bem como das cobranças/descontos dos valores de R$ 4.500,00 e R$ 4.400,00 do cartão de crédito, decorrentes das transações efetivadas em 31/10/2023 e referenciadas no mesmo evento, fl.20, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.